Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751666-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: VALDIR LEITE DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 Securitizadora de Créditos S.A. contra decisão (ID 216035312) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0738553-42.2019.8.07.0001) ajuizada contra Valdir Leite de Sousa, indeferiu o pedido de consulta ao sistema ANOREG/ONR e de inclusão de indisponibilidade via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões recursais (ID 66902286), o agravante afirma ter esgotado todas as formas de satisfação do crédito exequendo. Defende ser fundamental o deferimento das medidas pleiteadas para a localização de patrimônio do executado. Alega que “A pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é, portanto, uma medida preventiva e de segurança jurídica, garantindo que as partes em um processo tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados”. Tece comentários sobre a utilidade do CNIB. Cita jurisprudência que entende amparar o seu pedido. Por entender estarem presentes os requisitos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para que sejam deferidos os pedidos: i) de consulta ao sistema ANOREG/ONR; ii) de inclusão de indisponibilidade via CNIB; iii) de pesquisa ao sistema Sniper; e iv) de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS, a fim de obter informações sobre a existência de vínculo de emprego ou de benefícios em nome do executado. Preparo recolhido aos ID 66921623. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a consulta ao sistema ANOREG/ONR e a inclusão de indisponibilidade via CNIB não têm o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora